Tribunal: STF
Processo: ARE 1551470
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. PARÂMETROS MÍNIMOS E MÁXIMOS DE HONORÁRIOS. ARTIGO 27, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/1941. APLICABILIDADE. ADI 2.332. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO NO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. OBRAS DO CORREDOR TRANSCARIOCA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO QUE SE CINGE AOS JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. MONTANTE INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM O LAUDO PERICIAL. OMISSÃO NA SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS JUROS COMPENSATÓRIOS, OS QUAIS DEVEM SER FIXADOS EM 6% AO ANO SOBRE A DIFERENÇA APURADA ENTRE 80% DO PREÇO OFERTADO E O VALOR DO BEM FIXADO NA SENTENÇA, A CONTAR DA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 15-B DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NA ADI 2332. JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS E ADEQUADAMENTE FIXADOS NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.” (Doc. 174, p. 1-2)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 180) foram desprovidos, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDAO EMBARGADO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, PARA FIXAR OS JUROS COMPENSATÓRIOS EM 6% AO ANO, CUJA BASE DE CÁLCULO DEVERÁ SER A DIFERENÇA APURADA ENTRE 80% DO VALOR OFERTADO PELO PODER PÚBLICO E O VALOR ARBITRADO EM JUÍZO, A CONTAR DA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO RECURSO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. 1. Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no decisum, estando seu cabimento adstrito às hipóteses legais previstas no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 2. O acórdão recorrido examinou de forma apropriada e devidamente motivada a matéria posta nos autos, tendo expressamente tratado sobre o tema dos juros moratórios e correção monetária. 3. Impossibilidade de rediscussão da matéria já analisada. Ausência de caráter integrativo do recurso. 4. Desconhecimento de premissa equivocada encampada pelo julgado embargado, apta a ensejar a aplicação de excepcional efeito modificativo pretendido pelos embargantes. Inteligência da Súmula 52, desta Egrégia Corte. 5. RECURSO CONHECIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Doc. 201, p. 1-2)



    Nas razões do apelo extremo, o Município do Rio de Janeiro/RJ apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 100, § 12, e 102, § 2º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “O acórdão recorrido violou a legislação constitucional ao deixar de se manifestar especificamente acerca da não incidência dos juros compensatórios quando ausente comprovação da perda da renda pelo expropriado” (Doc. 208, p. 6). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, para “reformar o acórdão recorrido determinando que os juros compensatórios, se devidos, apenas podem incidir até a expedição do Precatório” (Doc. 208, p. 12).



    Roberto Costa, Iracema Soares e Solange Correa Soares apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Docs. 220 e 222).



    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que houve “ausência de prequestionamento, e consequentemente, (...) inovação recursal” (Doc. 304, p. 5-6).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que os artigos 100, § 12, e 102, § 2º, da Constituição da República, que o Município do Rio de Janeiro/RJ considera violados, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do Agravo de Instrumento 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 18/09/1992:



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.”



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no máximo legal no Tribunal a quo, conforme limitação percentual fixada no artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/1941(ADI 2.332, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe de 16/04/2019), fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015. No mesmo sentido, cito decisão monocrática no ARE 1218765, de minha relatoria, DJe de 01/08/2019.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente